Tribunal: TJMT
Processo: 1040128-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040128-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL REIS CARNEIRO - CPF: 024.041.941-35 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A DOENÇA DIAGNOSTICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92) e de restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B91), além de consignar que não é devido o auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar a existência de nexo causal ou concausal entre a doença diagnosticada e as atividades laborais do segurado; e (
ii
) definir o direito à concessão de benefício acidentário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que a enfermidade do apelante, é de natureza autoimune e não possui relação com o trabalho exercido.

4. A inexistência de nexo causal ou concausal entre a doença e as atividades laborais afasta a incidência do § 2o do art. 20 da Lei no 8.213/1991 e do art. 21 do mesmo diploma legal.

5. Diante da ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre a enfermidade e a ocupação do segurado, não se justifica a concessão dos benefícios pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a doença e as atividades laborais do segurado. A ausência dessa relação afasta o direito aos benefícios previdenciários acidentários
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 20, § 2o e 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1001797-05.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025; TJ/MT, AC 0029309-38.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJ/MT, AC 0012919-95.2012.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.8.2022; STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021; STJ, EDcl no REsp 2173088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 4.2.2025; STJ, AgInt no REsp 1934757/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael Reis Carneiro
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente os pedidos de concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) acidentária (espécie B92) e de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) acidentário (espécie B91), além de consignar que não é devido o auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que, conforme os documentos médicos acostados à petição inicial, resta evidente a incapacidade laborativa. Ademais, o laudo pericial apontou que presença de “
limitação para flexionar a coluna lombar, dor a pressão das sacroilíaca e encurtamento da musculatura posterior
”.

Assevera que a atividade habitual de
ajudante de pedreiro/obras
e
barbeiro
demandam esforço físico, movimentação frequente, posturas exigentes, sobrecarga corporal e a realização de movimentos repetitivos e intensos com os membros, os quais foram comprometidos devido à incapacidade laborativa.

Afiança que, embora o perito médico tenha mencionado no laudo pericial que a patologia que o acomete não possui nexo causal com suas atividades laborais, é inegável que essas desempenharam papel de concausa no agravamento da doença e dos sintomas.

Afirma que, caso não seja concedida a aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92) ou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B91), faz jus ao auxílio-acidente acidentário (espécie B94), com fundamento no princípio da fungibilidade previdenciária, em razão da redução permanente de sua capacidade laborativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido principal seja julgado procedente, com a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92). Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (espécie B91) e, em última hipótese, a concessão do auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Id. 267360795).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 269856273), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Rafael Reis Carneiro
, atualmente com 41 (quarenta e um) anos de idade, relatou que, no período em que exerceu a atividade de
ajudante de pedreiro/obras
sofreu acidente de trabalho atípico, decorrente de doença ocupacional, que resultou no acometimento de
ferimentos do tornozelo e do pé (CID 10 S91)
,
espondilite ancilosante (CID 10 M45)
e
outras artrites reumatóides especificadas (CID 10 M06.8)
.

No Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) está registrada a percepção do benefício de auxílio-doença previdenciário no 603.159.560-9 (espécie B31) de 5 de agosto a 22 de dezembro de 2013 e, posteriormente, o usufruto de auxílio-doença previdenciário no 607.465.054-7 (espécie B31) de 10 de setembro a 4 de novembro de 2014 (Id. 267360751).

Não houve a juntada da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Para comprovar a alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, o apelante instruiu a petição inicial com atestados médicos, a
Comunicação de Decisão
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e exames (Id’s. 267360298, 267360299 – fls. 3 e 267360750 – fls. 1).

A pretensão é pela concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B92), subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário (espécie B31) e, em última hipótese, a concessão do auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Na inicial, não é indicado a causa do acidente de trabalho nem a data de sua ocorrência, visto que o apelante limitou-se a alegar a existência de ilegalidade na cessação do auxílio-doença previdenciário:

[...] Dados sobre a enfermidade:

A) Descrição da doença/enfermidade: ferimentos do tornozelo e pé (CID S91), espondilite ancilosante (CID M45) e outras artrites reumatóides não especificadas (CID M06.8).

B) Limitações decorrentes: A parte autora sente muitas dores no pé, não conseguindo ficar muito tempo em pé, que lhe causa inchaço e prejudica a sua mobilidade, deixando-o inclusive mancando. O autor apresenta ainda, dor lombar devido a espondilite ancilosante, bem como artrite reumatoide.

C) Inconsistências: O requerente percebeu o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, nos períodos de 05.08.2013 a 22.12.2023 e de 09.09.2014 a 04.11.2014, quando teve seu benefício cessado indevidamente. A parte autora discorda da referida avaliação, face aos documentos acostados comprovam que a incapacidade do autor se mantém, sendo agravada, com dor local, não conseguindo permanecer muito tempo em pé, bem como teve sua mobilidade prejudicada.

[...]

No presente caso em tela, o autor possui histórico empregatício voltado para ajudante de obras.

A função de ajudante de obras exige dispêndio de esforço físico, movimentos repetitivos e elevação de membros superiores (braços e ombros) acima de 90°, sobrecarga em coluna e pernas.

Desse modo, decorrente das atividades laborativas exercidas pela parte autora, o mesmo se tornou portador de Ferimentos do tornozelo e pé (CID S91), espondilite ancilosante (CID M45) e outras artrites reumatóides não especificadas (CID M06.8), documentos em anexo.

O atestado médico datado em 07.01.2013 informa que o paciente apresenta dor lombar – ritmo inflamatório, dactilite 3o dedo mão direita, persistência de inflamatório, espondiloartrite, CID M06.8, conforme documento em anexo.

O exame médico de imagem, ressonância magnética das articulações sacroilíacas, realizada em 06.12.2012, informa que o autor apresenta edema ósseo subcondral na articulação sacroilíaca esquerda, em sua porção sinovial, cujas etiologias degenerativas e inflamatória podem ser consideradas, sendo a segunda menos provável, conforme documento em anexo.

De igual modo, os exames realizados em 27.12.2022, de ressonância magnética das articulações sacroilíacas e da coluna lombar corroboram com o alegado, conforme documentos em anexo.

Decorrente da incapacidade laborativa, a parte autora percebeu benefício de Auxílio Doença nos períodos de 05.08.2013 a 22.12.2013 e de 10.09.2014 a 04.11.2014, conforme CNIS anexo.

Ocorre que a cessação foi indevida, diante a manutenção da situação incapacitante do autor, conforme fartas cargas probatórias. [...]. (Id. 267360293 – fls. 7/12).

No documento médico apresentado, datado de 7 de janeiro de 2013, consta o registro do
CID10 M06.8
, correspondente à enfermidade “
outras artrites reumatoides especificadas
”, e faz a seguinte descrição:

[...]
O paciente Rafael Reis compareceu em acompanhamento regular com especialista de reumatologia
por:

1 – Dor lombar. Ritmo inflamatório.

2
–
Dactilite 3o dedo mão direitoa

3 – Sacroileíte [ilegível] com edema ósseo (RNM sacroilíacas).

4 – HLA B27 ausente.

5
–
PCR 24 persistente de novos inflamatórios elevados com HD espondiloartrite indiferenciada.

Solicito avaliação para benefício vale transporte.

M06-8 [outras artrites reumatoides especificadas]
. [...]. (Id. 267360298 – fls. 1). [grifo nosso]

Já o laudo pericial judicial, datado de 15 de abril de 2024, embora registre a enfermidade que acomete o apelante,
não menciona a ocorrência de acidente de trabalho nem estabelece nexo causal entre a doença diagnosticada e as atividades laborais desempenhadas
como
ajudante de pedreiro/obras
. Pelo contrário, afirma categoricamente que a
espondilite anquilosante (CID10 M45)
é uma doença autoimune, sem qualquer relação com o trabalho exercido:

[...] Quesitos da parte autora:

1 – O autor possui histórico como ajudante de obras. Quais as atividades desempenhadas nesta função?

Resposta: Transporte de ferramentas, tijolos, carregar material de construção em carriolas com ou sem ajuda de colaboradores, fazer concreto e zelar na conservação do local de trabalho.

2 – As referidas patologias Ferimentos do tornozelo e pé (CID S91), espondilite anquilosante (CID M45) e outras artrites reumatóides não especificadas (CID M06.8) possuem correlação com o histórico laborativo de ajudante de obras?

Resposta:
A Espondilite Anquilosante é patologia autoimune e não tem nexo causal com o trabalho
.
Os sintomas e a moléstia apareceriam em pessoa independente da profissão
.

3 –
As patologias possuem natureza ocupacional ou nexo causal entre a patologia e o labor
?

Resposta:
Não
. [...]. (Id. 267360766 – fls. 1/2). [grifo nosso]

Além disso, consignou expressamente que
a patologia não possui natureza ocupacional
e destacou que o apelante está reabilitado para exercer a função de barbeiro, sem qualquer limitação para essa atividade:

[...] 9 – Sendo parcial e permanente, o(a) periciando(a) está apto(a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?

Resposta:
O periciando tentou retornar à função de ajudante de obras, mas não conseguiu. Há algum tempo está trabalhando na profissão de barbeiro. Foi readaptado para outra função onde não há necessidade de esforço físico de média a grande intensidade
.

10 – Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu?

Resposta: A patologia se encontra estabilizada e compensada.

11 – O autor já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:

- Profissão declarada: Barbeiro

- Tempo de profissão: 8 anos

- Atividade declarada como exercida: Atividade no corte de cabelo

- Tempo de atividade: 8 anos

- Descrição da atividade: 8 anos

Experiência laboral anterior: O autor trabalhava como servente de obras.

Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Afastou-se do trabalho de servente de obras em 2013.

13.1 – Há incapacidade para a atividade laboral habitual do autor? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Resposta: Não há incapacidade laboral para a profissão de barbeiro.

13.2 – Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pelo autor? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.

Resposta: Há incapacidade para trabalho de esforço (braçal). A patologia que causa a incapacidade é a Espondilite Anquilosante.

[...]

A Espondilite Anquilosante é considerada patologia autoimune que compromete os tecidos conjuntivos da coluna vertebral e da região da bacia principalmente
.

Patologia que está ligada a portadores de genes HLA-B27, presente em 7% da população.

A teoria mais aceita é que aparece após uma infecção intestinal em portadores desse gen.

É patologia incurável e seu tratamento é para sempre.

Com medicações biológicas descobertas recentemente com o Adalimumabe houve uma estabilização e melhora dos sintomas e a patologia foi minimizada.

No caso em pauta o autor necessitou afastar-se definitivamente da função braçal devido ao processo inflamatório que compromete sua coluna lombar e sacro ilíaca.

A patologia não tem nexo com acidente de trabalho ou é doença ocupacional
.

O autor não está inválido e trabalha como barbeiro apesar da sintomatologia presente. [...]. (Id. 267360766 – fls. 2/3). [grifo nosso]

Portanto, verifica-se que a enfermidade de
espondilite anquilosante (CID10 M45)
não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 20 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 2001, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho. Tampouco é possível reconhecê-la como concausa, nos termos do artigo 21 da mesma legislação.

Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o
Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
.

Art. 21
. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei
:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho; [...].

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre as atividades laborais e a doença diagnosticada, não é possível conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie B92), nem o auxílio-doença acidentário (espécie B91) ou o auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

[...]
A ausência de nexo causal entre a patologia do segurado e a atividade laboral afasta o direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho
. [...]. (TJ/MT, AC 1001797-05.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025). [grifo nosso]

[...] O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor.
Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual
. [...]. (TJ/MT, AC 0029309-38.2015.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024). [grifo nosso]

[...]
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho
. [...]. (TJ/MT, AC 0012919-95.2012.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.8.2022). [grifo nosso]

Aliás, cumpre registrar que não se está afirmando a inexistência de incapacidade laborativa, mas sim que sua causa não está relacionada ao alegado acidente de trabalho. Por conseguinte, a improcedência dos pedidos não impede que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, qual seja, a Justiça Federal, caso haja indeferimento administrativo.

Ademais, não se mostra viável a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a competência é determinada pela causa de pedir e pelo pedido.

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘
a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda
’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
’
(STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017). [...]. (STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021). [grifo nosso]

Por fim, sobre a possibilidade de manutenção da sentença por fundamentos diversos, sem que implique em
reformatio in pejus
ou ofensa ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

[...] 2.
Não há violação ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso
.

3. A
adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só,
reformatio in pejus
, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida
. Precedente. [...]. (STJ, EDcl no REsp 2173088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 4.2.2025). [grifo nosso]

[...]
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há reforma em prejuízo quando o Tribunal, em razão do efeito devolutivo da apelação, decide com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na sentença, aos quais não se encontra limitado, porquanto pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1934757/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21.2.2022). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025